Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704546-41.2021.8.07.0005 RECORRENTE: FERNANDO DE SOUSA MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Estelionato. Corrupção de menor. Reconhecimento Formal. Provas. Pena. 1 - Se houve prisão em flagrante na posse dos bens subtraídos, pouco tempo após o crime, e as vítimas reconheceram, informalmente, na delegacia, o acusado e a adolescente que o auxiliou e confirmaram o reconhecimento em juízo, desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo. 2 - As provas, depoimento das vítimas em juízo, prisão em flagrante do apelante logo após o crime na posse dos bens subtraídos e com cordão de ouro e cártula de cheque utilizados no crime, além da confissão do coautor, que afirmou ter cometido o crime na companhia do apelante e de adolescente - são suficientes para condenação pelo crime de estelionato. 3 - Desfavoráveis os antecedentes e reincidente o apelante, não é possível fixar a pena no mínimo legal. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal, e 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido, por ausência de provas de que teria praticado o crime e, caso mantida a condenação, entende que a pena deve ser aplicada no mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 59 do CP, e 386, incisos IV e VI, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027